Tribunal: STF
Processo: RE 635443
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. PIS/COFINS. Incidência sobre a receita ou o faturamento. Sistema FUNDAP/ES. Importação por conta e ordem de terceiros. Base de cálculo. Receita auferida com a intermediação. Especifidades fáticas do caso concreto. Revenda das mercadorias importadas. Impossibilidade de se rever o entendimento do tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Considerada a estruturação de operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro ocorre em estados federados que, por questões geográficas e logísticas, concentram as zonas alfandegárias primárias, o Tribunal tem considerado relevante a indagação de quem foi o importador, a pessoa efetivamente responsável pelo negócio jurídico que subsidiou a operação que trouxe os produtos ao território nacional.



    2. Conquanto o regime do FUNDAP e os pressupostos de incidência do ICMS sejam matérias de competência estadual que não interferem na incidência do PIS e da COFINS, tributos de competência da União, as orientações da Corte acerca do propósito negocial que subsidiou a operação de importação de bens ou mercadorias ao território nacional também são determinantes na análise do pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato gerador dessas contribuições.



    3. O regime de importação por conta e ordem de terceiro, no contexto do sistema FUNDAP, foi agasalhado pela legislação federal. Nos termos da MP nº 2.158-35/01, nas operações de importação realizadas no âmbito do FUNDAP, a incidência do PIS e da COFINS poderá se dar sobre o valor da prestação de serviços - na importação por conta e ordem de terceiros - ou sobre o valor total da importação, que representará o faturamento do adquirente - na importação em nome próprio.



    4. Se a importadora é contratada para prestar o serviço de importação por conta e ordem de terceiros (clientes), figurando explicitamente como consignatária nos pertinentes documentos de importação, não efetuando, assim, operação de venda, a base de cálculo da COFINS e do PIS será a receita auferida com os serviços de intermediação comercial e de outras prestações de serviços efetivadas para o contratante.



    5. O tribunal de origem foi categórico na assertiva de que a empresa importadora aderente ao sistema FUNDAP emitiu nota fiscal representativa de revenda das mercadorias importadas, fato que não se ajusta ao chamado contrato de consignação. A situação fática soberanamente firmada pelo tribunal de origem realmente não se ajusta à importação por conta e ordem de terceiro. Verificar, no caso concreto, se a recorrente operou ou não por meio desse tipo de contrato ou mesmo se revendeu ou não as mercadorias importadas importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo, a teor da Súmula nº 279/STF.



    6. Recurso extraordinário não provido, propondo-se a seguinte redação para a tese da repercussão geral do tema nº 391:



    "É infraconstitucional, e sobre ela incide a Súmula nº 279/STF, com aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo da COFINS e do PIS na importação feita no âmbito do sistema FUNDAP quando tal controvérsia for fundada na análise dos fatos e das provas que originaram o negócio jurídico subjacente à importação e no enquadramento como operação de importação por conta e ordem de terceiro de que trata a MP nº 2.158-35/2001."